Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727495-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA HONORIO TOLENTINO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. A decisão agravada foi prolatada pelo juízo da 6a Vara Federal Cível da Justiça Federal (ID 38419694 - Pág. 2). Desse modo, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal não tem competência para apreciar o recurso interposto, cuja competência, em princípio, é da Justiça Federal. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, esclareça o agravante o motivo da interposição do recurso perante o tribunal de justiça do Distrito Federal. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora